Tribunal: STF
Processo: Rcl 90331
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Aplicação dos Temas RG nº 181 e nº 339. Teratologia. Ausência. Recurso não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual negado seguimento à reclamação constitucional, por ausência de teratologia, uma vez que não foi constatada a má aplicação dos Temas RG nº 181 e nº 339 pela autoridade reclamada.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se houve má aplicação das teses fixadas nos Temas nº 181 e nº339 do ementário da Repercussão Geral.

    III. Razões de decidir  

    3. A decisão agravada não apresenta qualquer desacerto, tendo sido expressamente consignada a ausência de teratologia no ato decisório apontado como violador.

    4. As alegações do reclamante foram satisfatoriamente enfrentadas pelo órgão reclamado, estabelecida a devida correspondência entre o caso concreto e as teses firmadas nos julgamentos dos Temas nº 181 e nº 339 do ementário de Repercussão Geral.

    5. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não constatada.

    IV. DISPOSITIVO 

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.